Tribunal: TJMT
Processo: 1008158-23.2023.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008158-23.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDERSON LEANDRO PRAXEDES BRANCO - CPF: 016.829.431-19 (APELANTE), SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO), BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.371.492/0001-85 (APELADO), JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR - CPF: 143.631.108-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: ANDERSON LEANDRO PRAXEDES BRANCO

APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
Anderson Leandro
Praxedes
Branco

contra sentença que julgou
procedente
a ação de
busca e apreensão, constituindo, de pleno direito, a propriedade do bem em favos da instituição bancária fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se

o recurso de apelação atende ao princípio da
dialeticidade
, impugnando especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação deve conter razões que impugnem especificamente os fundamentos da sentença, conforme disposto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC.

No caso em exame, as razões recursais não impugnaram os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir argumentos já apresentados na contestação.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da
dialeticidade
, o que impede o conhecimento do recurso.

Precedentes jurisprudenciais confirmam a necessidade de impugnação específica para o conhecimento do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “O recurso de apelação não conseguiu atacar, contrapor ou rebater de forma mínima a motivação da sentença, não atendendo assim ao requisito legal previsto no art. 1.010, II do CPC, devido à violação do princípio da
dialeticidade
recursal, o que impõ
e o não conhecimento do
recurso
.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.010, incisos II e III.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1044027-13.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 27/08/2024; N.U 0039427-10.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/09/2024; N.U 1018980-42.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 27/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por

ANDERSON LEANDRO PRAXEDES BRANCO
contra sentença que proferida pelo Juízo
da

3ª
Vara
da Comarca de
Alta Floresta
,
que
,
nos autos da Ação
de Busca e Apreensão
n
.

1008158-23.2023.8.11.0007
,
ajuizada
pelo

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
,
julgou
procedente a ação,
constituindo, de pleno direito, a propriedade do bem sob o domínio do Apelado.

Em suas razões recursais a parte recorrente
,
em suma,
os seguintes argumentos para reforma:

Inexistência de
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito indispensável para o
deferimento do pedido de tutela nos termos do art. 300 do CPC;

A evidente irreversibilidade da medida concedida que, nos termos do §3º do art. 300 do CPC, impede o deferimento do pedido de tutela;

Inexistência de caução suficiente para calçar a tutela deferida;

Necessidade de revogação da liminar e improcedência da ação.

Calçado nestes argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente a ação.

Devidamente intimado, o Apelado apresenta suas contrarrazões em ID.
240534203
,
pugnando pelo total desprovimento do recurso
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ANDERSON LEANDRO PRAXEDES BRANCO

APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata
-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por

ANDERSON LEANDRO PRAXEDES BRANCO
contra sentença que proferida pelo Juízo
da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta,
que
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.

1008158-23.2023.8.11.0007
, ajuizada pelo
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
, julgou procedente a ação, constituindo, de pleno direito, a propriedade do bem sob o domínio do Apelado.

O Apelante defende, em suma, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido de tutela e, por isso, a medida liminar deveria ser revogada e a ação julgada improcedente.

Pois bem.

Inicialmente, fazendo um breve cotejo do recurso manejado e os autos de processo, tenho que estes não podem ser conhecidos.

Isso porque não há impugnação mínima aos termos da sentença. O recurso apresentado visa, exclusivamente, destacar a inexist
ência dos

requisitos
necessários para o deferimento de pedido de tutela, contudo, a sentença não analisou o pedido de tutela, mas sim o mérito da ação.

Os argumentos recursais são uma reprodução dos mesmos argumentos expostos na peça contestatória, onde combatem diretamente a decisão que deferiu o pedido liminar sendo que, naquele momento processual, foi pertinente e oportuno apresentar tais argumentos, o que já não acontece nesta fase processual.

Caso o interesse do Apelante fosse a desconstituição da medida liminar, o recurso cabível seria por meio de Agravo de Instrumento dirigido a este tribunal no prazo legal. Neste momento, inclusive, analisar os requisitos do pedido de tutela perdem seu objeto com a análise de mérito da ação.

Nesse sentido, em resumo, enquanto a sentença reconhece o preenchimento dos requisitos autorizadores da ação de busca e apreensão, tanto para
ratificar o
deferimento da medida liminar, como para
d
a
r
proced
ência
a ação, a parte Apelante segue defendendo que a medida liminar não poderia ser deferida pela ausência do
periculum in mora
, irreversibilidade da medida e ausência de caução.

Ora, não há insurgência mínima s
obre os fundamentos da sentença, aliás, cabe reforçar, que os argumentos utilizados nas razões recursais são uma reprodução dos mesmos argumentos já postos na contestação apresentada em ID.
240534183
.

Ou seja, além de não impugnar os fundamentos base da sentença que
decidiu preenchidos os requisitos descritos no
Decreto-Lei n°. 911/69
acerca da busca e apreensão
, ainda reproduz com grande identidade de palavras os mesmos argumentos já exibidos na contestação.

Portanto, o r
ecurso em sua totalidade
não inclui nenhuma argumentação específica e fundamentada contra a sentença
e/ou mérito da ação
que se recorre, por conseguinte, fere os incisos II e III do artigo 1.010 do CPC. Assim, o Recurso é manifestamente inadmissível.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido
” (Comentários ao código de processo civil, 2ª Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

Nesse sentido
já decidiu esta câmara julgadora
:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – RAZÕES
RECURSAIS
SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO RECORRIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE

RECURSAL
–PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL
– AUSÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando a matéria ventilada nas razões
recursais
não guarda relação com os fundamentos da sentença, há manifesta violação ao princípio da
dialeticidade

recursal
, o que impõe, por si só, o não conhecimento do recurso.

(N.U 1044027-13.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO
, MARCIO VIDAL
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no
DJE 28/08/2024
)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE LAUDO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – LAUDO HOMOLOGADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA A
DIALETICIDADE
–
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, II do CPC, por ofensa ao princípio da
dialeticidade

recursal
, impondo-se o não conhecimento do recurso.

(N.U 0039427-10.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 18/09/2024)
(grifo nosso)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA REJEITADA – ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA - PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL - RESPALDO JURISPRUDENCIAL – DANO MORAL DEVIDO - RAZÕES DO APELO – CÓPIA DA CONTESTAÇÃO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
–
ACOLHIDA
- ART. 1.010, II E III, CPC – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não impugnam os fundamentos da sentença, há
violação
do princípio da
dialeticidade
, disposto no art. 1.010,
incs
. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado
na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

(N.U 1018980-42.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024) (grifo nosso)

A ausência de
dialeticidade
recursal importa no não conhecimento do recurso interposto, constituindo, portanto, matéria que pode ser verificada de ofício.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO CÍVEL INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM DOS DÉBITOS.
RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS POIS
FUNDADAS EM PARCELAMENTO DE DÉBITOS.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.
RECURSO NÃO CONHECIDO. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 4.695,44 (quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos), à título de dano material.
As razões recursais não infirmam os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, deixando de impugná-los especificamente, o que enseja ofensa ao ônus da
dialeticidade
.
Sentença e pedido fundamentados no não reconhecimento da cobrança debitada na conta corrente do recorrido. Recurso afirma que o recorrido realizou compra parcelada, não sendo esta parcelada na fatura. Dissociação. Ferimento à regra da motivação ou
dialeticidade
. Recurso não conhecido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001713-12.2020.8.11.0001, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/10/2020)
(grifo nosso)

Logo, não merece ser conhecida a apelação cível, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC
, restando prejudicada a análise dos demais pedidos
.

Com essas considerações,
de ofício,

NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação
por violar manifestamente o princípio da
dialeticidade
recursal
.

Na oportunidade, majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, respeitada a suspensão de exigibilidade disposta no art. 98 em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024